Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a convocar e nomear o autor em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). O autor foi aprovado na posição 126 do concurso para Profissional de Segurança Metroviário, especialidade Segurança Metroferroviário, o qual previa o provimento de 30 vagas para ampla concorrência. Dessa forma, não se reconhece o direito à nomeação.
3 – Preterição não caracterizada. Ausência de direito à nomeação. A paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL). Ademais, existe relevante distinção entre as atividades exercidas pelos terceirizados, por se tratar de segurança armada, e, em razão do disposto no art. 73 Decreto Distrital no 26.516/2005, aos ocupantes do cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário é vedado o uso de armas brancas ou armas de fogo. (Acórdão 1288230, 07022816120208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020) (Acórdão 1199152, 00027880520168070018, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019).
4 – Candidatos nomeados sub judice. Com relação à nomeação de candidatos através de decisão judicial, é fato que a determinação é individual e tem efeito inter partes, de forma que não há ato praticado pela Administração Pública que caracterize a preterição do autor e lhe conceda o direito subjetivo à nomeação. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L